Tribunal: TJMT
Processo: 1022231-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Benjamim Evangelista dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta em face do Estado de Mato Grosso e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de inadimplência.
Alega que se encontram presentes nos autos elementos suficientes para conceder a tutela de urgência almejada no sentido de excluir seu nome dos órgãos de inadimplência.
Assevera que, não é admissível ter que passar 2, 3 ou mais anos impossibilitado de realizar transações, o que complica sua vida financeira, ainda mais por fato que não realizou.
Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório em síntese.
Decido.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Na espécie, verifica-se a ausência da plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Com efeito, na preambular da ação principal o Agravante se insurgiu com o protesto levada a efeito no Cartório do 2o oficio da Comarca de Barra do Garças pela empresa Book Play Comércio de Livros Ltda, incluindo no polo passivo da lide o Estado de Mato Grosso, bem como a Tabeliã do Cartório do mencionado 2o Oficio.
Ao analisar a ação ajuizada no primeiro grau não se verifica elementos suficientes para acolher o pleito liminar postulado pelo Agravante.
Assim, suas alegações demandam dilação probatória, fazendo-se necessário passar pelo crivo do contraditório, inclusive, para se aquilatar se o Estado de Mato Grosso tem responsabilidade pelos supostos danos causados ao Recorrente.
Posto isso, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal nos termos como postulado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator